Tribunal: STF
Processo: RE 482307
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO.
   DESAPROPRIAÇÃO. ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
   TRANSITÓRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.
   Impossibilidade da incidência de juros compensatórios e
   moratórios no pagamento de precatório nos termos do art. 33 do
   Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
   Precedentes.
2. Incidência de juros compensatórios no momento da
   consolidação do débito. Controvérsia que demandaria a análise da
   legislação infraconstitucional e o reexame de provas (Súmula 279
   do Supremo Tribunal Federal).